Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Por intermédio da petição de ID 29638458, a agravada, ao passo que noticia que não teve acesso ao documento de ID 28994772, vindica, após a disponibilização do aludido documento, a restituição do prazo para se manifestar. Em consulta ao PJe, verifica-se que o documento de ID 28994772 foi inserido na condição de sigiloso, o que provavelmente obstou a sua visualização pela patrona da agravada. Diante desse quadro, determino à Secretaria da 6a Turma Cível desta Casa de Justiça que retire o caráter sigiloso do documento de ID 28994772. Após, em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), INTIME-SE a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do mencionado documento, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Em sequência, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de novembro. Des. ALFEU MACHADO Desembargador